Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730461-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MACEDO MARQUES, IVANILDO DENIVALDO DA SILVA FILHO APELADO: IVANILDO DENIVALDO DA SILVA FILHO, MARCIO MACEDO MARQUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCIO MACEDO MARQUES em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Apelado. Em seu recurso, o Apelante junta os documentos de Ids 16552158 ao 16552160. Além disso, em contrarrazões o Apelado sustenta a preliminar de inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o Apelante para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC; bem como acerca da preliminar de inovação recursal aventada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2020 14:08:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador